Tribunal: TJPA
Processo: 0003366-60.2019.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003366-60.2019.8.14.0052

APELANTE: RAIMUNDO PANTOJA DE ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. REFORMADA. APLICAÇÃO DO CDC. BANCO RÉU QUE NÃO COMPROVOU COM DOCUMENTOS HÁBEIS A VALIDADE DO SUPOSTO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.ILEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO.CABÍVEL.
JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
.

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-
Em momento algum o banco comprovou a regularidade do contrato, demonstrando pouca diligência na instrução probatória do feito, eis que apesar de contestar a ação, não juntou cópia do contrato. Ademais
o banco recorrente não anexou as cópias dos documentos pessoais da recorrida, documentos esses que são solicitados por qualquer banco para a efetivação da contratação de empréstimo
,
l
ogo, o recorrente não trouxe aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, alegado na inicial
.
II-
Dessa forma, nenhum dos documentos trazidos pela parte ré/apelada está apto a comprovar a regularidade da transação, o que se nota é que o apelante sofreu com um empréstimo fraudulento, fato que deve ser de responsabilidade banco que não tomou procedimentos adequados no momento da contratação.
III
– Mostra-se devida à indenização por danos materiais com devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pelo autor, considerando que referida devolução só é devida quando a cobrança realizada é indevida, e que ocorre no caso presente
.
IV
– Indiscutível e notório o prejuízo moral que tal fato ocasionou ao autor/apelante, não se enquadrando os transtornos por ele suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional.

Também, mostra-se

razoável e condizente a fixação do
quantum
no montante de R$
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista
o dano sofrido, os transtornos causados e todos os demais aspectos do caso concreto.
V
–
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar integralmente a sentença, com a condenação do banco recorrido ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa.
Por todo o exposto

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
RAIMUNDO PANTOJA DE ARAÚJO
em Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito, Tutela de Urgência e Dano Moral, movida em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.,
em face da sentença (ID 5551453-Pág.2/6 e ID 5551454 – Pág. 1/4) que julgou improcedente o pedido da parte autora, condenando ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,

arbitradocom fulcro no artigo 85, §2°, incisos I a IV do CPC,

em 20% sobre o valor atualizadoda causa, com juros legais e correção monetária pelo INPC a contar desta decisão, suspendoas cobranças pelo deferimento da gratuidade de justiça.

Na peça inaugural (ID 5551423-Pág.2/6 e ID5551424-Pág.1/6), o autor alega resumidamente,
que não assinou qualquer contrato junto ao banco réu para a obtenção CARTÃO DE CREDITO em RMC - Reserva de Margem Consignável e vem suportando mensalmente osdescontos indevidos, passando por difícil situação financeira.

Assevera que jamais autorizou tais descontos em seu benefício previdenciário, que mesmo sem ter requerido o cartão, a instituição financeira simulou a contratação de cartão crédito consignado sem se quer lhe ter oportunizado a possibilidade de escolher a porcentagem que seria reservado.

Salientou que as partes nunca tiveram qualquer tipo derelação comercial que ensejasse o suposto débito.

Por fim, pleiteou a declaração de inexistência da relação jurídica. Bemcomo a condenação do réu no pagamento de danos morais, além das verbas sucumbência.

O juízo a quo concedeu os benefícios da justiça gratuita e indeferiu a tutela de urgência (ID.5551425-Pág.6/7)

O banco réu apresentou contestação (ID 5551435-Pág.4/11 e ID 5551436-Pág.1/2)

Réplica a contestação (ID 5551450-Pág.1/8)

Na sentença(ID 5551453-pág.2/6 e ID 5551454-Pág.1/4), o magistrado considerou que
a parte autora não trouxe nenhum argumento capaz de levar a procedência do pedido, ao contrário,

entendeu que o requerente postulou de má-fé ao distribuir o pedido buscando enriquecimento ilícito junto ao banco réu, tentando induzir em erro o juízo, além de não ter considerado os danos morais, por não existir qualquer prova nos autos de abalo psicológico, humilhação, ou vexame indenizável, ainda mais nãorestando comprovado qualquer abuso de direito cometido pelo banco réu, tudo na forma do artigo 373, I do CPC.

Nas razões da apelação (ID 5551456-Pág.3/9 e ID 5551457-Pág.1/4), o apelante frisou
na exordial que não autorizou e nem contratou o cartão com reserva de margem consignável, apresentando fato negativo de sua causa de pedir em pretensão autoral, ressaltou ainda, que a instituição financeira na oportunidade em falar em juízo, não apresentou contrato de empréstimo junto ao banco requerido devidamente assinado, não conseguindo desta forma, comprovar o fato positivo de sua defesa, consubstanciado ainda pelo fato do magistrado não ter deferido o pedido de inversão do ônus da prova suscitado pelo apelante.

Desta forma, requereu a reforma da sentença, com o pagamento do dano moral, e a restituição em dobro do que fora retirado dos seus proventos indevidamente até os dias atuais.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 5551458-Pág.5/11, ID 5551459-pág.1/10 e ID 5551460-pág.1), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou improcedente os pedidos do autor.

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

A par dos documentos juntados aos autos, vislumbro haver razão ao pleito recursal, pois ficou evidenciado que o empréstimo bancário na modalidade de margem consignada não foi contratado pelo apelante, havendo, pois desconto indevido, fazendo-se jus à indenização pelos Danos Moral e à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Isso porque, no acervo probatório apresentado pela autora, ora apelante, além de seus documentos pessoais foram juntados extrato de empréstimos consignados em seu nome, contendo os descontos ativos do banco BRADESCO S.A., no valor de R$ 47,70 – contrato nº 20180357649012217000 com início em 02/04/2018(ID 5551425-Pág.2/3). De outro lado, na tentativa de provar fato impeditivo do direito do autor, o apelado juntou em sua contestação cópias dos extratos das faturas (ID5551435-Pág.8, ID 5551436-Pág.5/10, ID 5551437-Pág.1/10, ID5551438-Pág.1/11, ID 5551439-Pág.1/9, ID 5551440-Pág.1), cópia de contrato de adesão a cartão de crédito consignado (ID5551440 – pág. 3/8, ID 5551441-Pág.1/7, ID 5551442-Pág.1/6, ID 5551443-Pág.1/6), cuja numeração que o identifica não possui respectiva correspondência.

Ainda assim, insistiu na anuência da recorrente ao contrato de cartão de crédito consignado, alegando que se tratava de uma relação jurídica legítima, ou seja, formada a partir da liberdade contratual, que, por sua vez, a apelada se arrependeu e quer forçar seu desfazimento. Contudo, mais uma vez, aparelhou seus argumentos num contrato sem relação nenhuma com os apresentados no extrato de empréstimos consignados da recorrida.

Diante dos fatos, tem-se que os supostos elementos probatórios do banco apelado são frágeis, não tendo o condão de comprovar a anuência do Autor/Apelante diante do negócio jurídico, que mencionou em sua contestação. Considerando que o risco é inerente à atividade desenvolvida, deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos acarretados ao consumidor.

Na hipótese em exame, portanto, incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.

Na esteira da Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO FRADULENTO CONTRATADO EM CONTA CORRENTE VIA INTERNET BANKING E PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO DE 06 BOLETOS EM FAVOR DE DUAS PESSOAS JURÍDICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. 2. OPERAÇÕES INDEVIDAS QUE DILAPIDARAM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA DURANTE DOIS MESES. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE TRANSCENDE O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ADOTOU QUALQUER POSTURA PARA SOLUCIONAR O VÍCIO OU MINORAR AS DUAS CONSEQUÊNCIAS. 3. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00. PATAMAR DE FIXAÇÃO MANTIDO. VALOR ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA E AOS PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. 4. DANO MATERIAL. PAGAMENTO DOS BOLETOS REALIZADO, PARCIALMENTE, COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DOS BOLETOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PORÉM, PARTE DOS BOLETOS FOI PAGA COM O MONTANTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, O QUAL DEVE SER RESTITUÍDO. CONDENAÇÃO REDIMENSIONADA. SENTENÇA REFORMADA NESSE ASPECTO. 5. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0032956-55.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Juíza Fabiane Pieruccini - J. 03.07.2019)
(TJ-PR - APL: 00329565520178160001 PR 0032956-55.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 03/07/2019, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2019)

Em que pese a instituição financeira afirmar que realizou descontos legítimos, já que apenas estaria exercitando seu direito de reaver aquilo que lhe era devido, em verdade, trata-se de descontos indevidos, pois em nenhum momento constou nos autos a concordância do apelante em relação aos contratos que dão origem aos respectivos abatimentos.

Acerca do dano moral, é essencialmente definido por uma ofensa a um direito, bem ou interesse, que tenha repercussão na esfera dos direitos da personalidade da vítima, a exemplo honra, liberdade, saúde, integridade psíquica, logo, é aquele que lesiona os direitos da personalidade do indivíduo, ou seja, os bens jurídicos protegidos constitucionalmente.

Tradicionalmente, a responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, portanto, independe da demonstração da culpa, sendo necessária apenas a demonstração da conduta ou ato humano, do nexo de causalidade e do dano ou prejuízo.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PA - RI: 00064860820178140109 BELÉM, Relator: TANIA BATISTELLO, Data de Julgamento: 02/10/2019, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 07/10/2019)

Portanto, o conceito moderno de danos morais está relacionado a violação dos direitos de personalidade. Não está intrinsecamente ligado a sofrimento exagerado, à dor interna; isso pode ser a consequência da violação dos referidos direitos, mas não a causa da condenação por danos morais.

Desse modo, a caracterização do dano moral dispensa a prova de sentimentos humanos desagradáveis, uma vez que, em regra, o prejuízo é presumido, bastando a demonstração da ocorrência da ofensa injusta ao direito personalíssimo para sua configuração.

A reparação do dano moral, expressamente tutelada pelo artigo 5º, V e X, da Constituição da República, constitui um meio para atenuar, em parte, as consequências do prejuízo extrapatrimonial sofrido, desde que presentes os pressupostos do dever de indenizar.

É lícito ao magistrado, se valer dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, entretanto, analisar dois parâmetros consagrados em nossa doutrina e nossa jurisprudência: 1. A reparação pelos transtornos causados em virtude dos vícios no serviço, tomando-se o cuidado de evitar o enriquecimento ilícito ou o que a doutrina vem chamando de “industrialização dos danos morais”; 2. Sanção pedagógica ao condenado por prática de ato abusivo, levando-se em conta sua capacidade econômica.

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. (REsp 1238935/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 28/04/2011).

Em relação ao primeiro parâmetro, penso que o valor de R$ 5.000,00 deve ser fixado, pois não extrapola qualquer limite de razoabilidade, uma vez que a quantia é substancialmente suficiente para a compensação por danos morais. Analisando o segundo quesito, qual seja, o caráter pedagógico do dano moral, utilizado largamente nos tribunais superiores, também vislumbro a razoabilidade na fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00.

Portanto, deve ser atribuída a indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, o qual deve ser corrigido a partir da data da presente decisão (data da fixação da indenização), nos termos do Enunciado n.º 362 da Súmula do STJ e devendo incidir juros moratórios a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

No que concerne aos danos materiais, entendo que deve ser atribuído ao Autor/Apelante a sua devolução em dobro do indébito (CDC, art. 42, p. único) eis que restou comprovado que os descontos efetuados nos proventos do autor foram indevidos, estando em consentâneo com a atual jurisprudência do STJ sobre o assunto.

Eis, nesse sentido, a mais recente interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, espelhada no julgado de 21/10/2020, segundo a qual não é mais necessária a comprovação da má-fé do credor para a restituição em dobro, bastando estar configurada a simples conduta contrária à boa-fé objetiva,
in litteris
:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).
(Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL.
COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE
. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado.
2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021).

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, reformando integralmente a sentença vergastada, pelos fundamentos ao norte lançados,
com a condenação do banco recorrido ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 10/11/2022